Tribunal: TJDFT
Processo: 0708535-29.2024.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-28

Ementa:
Direito processual civil. Apelação cível. Ação indenizatória. Indeferimento da petição inicial. Exigência de emenda consolidada em peça única. Desnecessidade. Excesso de formalismo. Princípio da primazia do julgamento de mérito. Sentença cassada. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a ação indenizatória, ao fundamento de descumprimento da ordem judicial de apresentação de nova inicial consolidada em peça única.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se houve extinção indevida do processo, sem resolução do mérito, em razão da ausência de apresentação de nova petição inicial em peça única consolidada.
III. Razões de decidir
3. A exigência de apresentação de nova petição inicial consolidada em peça única não encontra previsão no Código de Processo Civil, bastando que a parte autora corrija os vícios de modo a viabilizar o exame da demanda e o contraditório.
4. O indeferimento da inicial deve ser admitido apenas quando a irregularidade inviabiliza o julgamento de mérito, o que não ocorreu, pois as emendas apresentadas supriram as falhas inicialmente apontadas.
5. A extinção do processo sem resolução de mérito, fundada exclusivamente na falta de consolidação em nova peça, caracteriza formalismo excessivo, contrariando os princípios da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito.
IV. Dispositivo
6. Apelação conhecida e provida, para cassar a sentença e determinar o regular recebimento e processamento do feito pelo juízo de origem.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 4o e 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1255336, Apelação cível n. 0705777-59.2019.8.07.0010, Relatora Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 10.06.2020; TJDFT, Acórdão n. 1990443, Apelação cível n. 0708031-51.2023.8.07.0014, Relator Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 10.04.2025; TJDFT, Acórdão n. 1711799, Apelação cível n. 0715173-25.2022.8.07.0020, Relatora Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 06.06.2023.